Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E PENALMENTE RELEVANTE. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INVIÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06, às penas 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussões: i) avaliar se as provas são suficientes para sustentar a condenação, principalmente diante da alegação de atipicidade da conduta; ii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras ou de penas restritivas de direitos; e, iii) apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. A existência de motivação financeira, ainda que existente, não torna atípica a condita daquele que persegue alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

5. Nos termos da Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional quanto a condenados multirreincidentes e com maus antecedentes.

7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.